Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701772-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA CHRIS SILVA LOIOLA AGRAVADO: VIDA PLENA TREINAMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PALOMA CHRIS SILVA LOIOLA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nos autos de no 0717651-45.2022.8.07.0007, referente ao pleito para que seja rescindido o contrato celebrado entre as partes, seja suspenso pagamento dos valores em haver e seja devolvido os valores já pagos. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: Em juízo de cognição estrita, não vislumbro o perigo da demora e a prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações trazidas na inicial. Ademais, não se vê evidência de probabilidade de modo a conferir a tutela pretendida antes do contraditório total. Assim, diante da ausência de elementos suficientes à configuração dos requisitos necessários, o indeferimento da tutela provisória requerida é medida que se impõe. Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte autora acerca deste decisum. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravente. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora